Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707753-76.2020.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO GONCALVES SANTOS, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, FABIO GONCALVES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO deduzido por CENTRAL NACIONAL UNIMED. A Apelante sustenta que a liminar foi ratificada na sentença mesmo diante da inexistência de relação jurídica entre as partes. Afirma que há perigo de dano porque os Apelados podem dar início ao cumprimento de sentença provisório. É o breve relatório. Decido. A apelação interposta contra a sentença que confirma a tutela provisória não possui efeito suspensivo, consoante prescreve o artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;” O § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil confere ao relator poder geral de cautela para agregar eficácia suspensiva ao recurso “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A propósito do tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “O art. 1.012, § 4o do Novo CPC, trata dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo impróprio de forma mais completa e adequada do que o art. 995, caput, do Novo CPC. Segundo o dispositivo legal a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Como se pode notar da leitura do dispositivo legal, a concessão de efeito suspensivo não está exclusivamente condicionada aos requisitos da tutela de urgência, como ocorre no art. 995, parágrafo único, do Novo CPC, mas também aos requisitos da tutela da evidência, já que basta ao apelante provar a probabilidade de provimento do recurso para que o efeito suspensivo seja concedido. (Manual de Direito Processual Civil - volume único, 8a ed., JusPodivm, p. 1673)” Todavia, não se vislumbram presentes, pelo menos em sede de cognição sumária, os requisitos que o artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, exige para a suspensão da eficácia da sentença que confirmou a tutela de urgência e condenou a Apelante “a encaminhar autorização de custeio para a continuidade do tratamento da hemodiálise, seja diretamente ao paciente ou à clínica conveniada, preferencialmente na clínica indicada pelo autor, Nephron, ou, em caso de impossibilidade motivada, em outra clínica ou hospital próximo ao domicílio do paciente, para que ele possa dar continuidade ao tratamento, segundo prescrição médica, não podendo limitar o número de atendimentos definidos pelo médico responsável”. Com efeito, tem predominado na jurisprudência o entendimento que as cooperativas do Sistema Nacional UNIMED respondem solidariamente perante os consumidores. A propósito, decidiu esta Corte Justiça: “(...) 2. A operadora e a administradora de plano de saúde são responsáveis, igualmente, pelo cancelamento do benefício pela administradora, quando se discute suposta falha na rescisão contratual. Ademais, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed, uma vez que ela e a Unimed Norte/Nordeste pertencem ao sistema Unimed, apresentando-se aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional. (...) (AGI 07206684920188070001, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 31/10/2019)” “(...) 2. O Sistema Unimed atua em todo o território nacional por meio de várias cooperativas que se auxiliam com intercâmbio da sua rede de atendimento, todas ostentando a mesma marca: Unimed, havendo responsabilidade solidária entre elas (Precedentes STJ). (...) (AGI 07006090620198070001, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 30/08/2019)” Em princípio, portanto, não se pode, sobretudo no plano da cognição sumária, reconhecer a ilegitimidade passiva da Apelante. À falta, portanto, da probabilidade do direito da Apelante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator